Tribunal: TJMT
Processo: 1014054-05.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014054-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), MIRELLE BURTTET VINHAES - CPF: 728.635.441-87 (EMBARGADO), LUCAS MEDEIROS BURTTET - CPF: 003.127.210-05 (EMBARGADO), LIDDY ZIMMERMANN BURTTET - CPF: 213.632.420-91 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (EMBARGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (PROCURADOR), ALZINO ARNALDO BURTTET - CPF: 010.064.280-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIDE LUCI BURTTET - CPF: 331.003.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM AINDA NÃO EXPROPRIADO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA “
ON LINE
” DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO DA LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL HIPOTECADO E DE PENHORA “
ON LINE
” DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DO GARANTIDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que a responsabilidade do terceiro garantidor hipotecário pela dívida garantida é limitada ao valor do bem dado em hipoteca, se o imóvel dado em garantia real foi objeto de penhora, descabe a constrição judicial “
on line
” de ativos financeiros do terceiro garantidor hipotecário. 2. Não havendo contradição entre a fundamentação do voto condutor e o dispositivo do acórdão embargado, devem ser rejeitados os declaratórios.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MIRELLE BURTTET VINHAES, LUCAS MEDEIROS BURTTET, LIDDY ZIMMERMANN BURTTET e CÉSAR AUGUSTO BURTTET, para reformar em parte a
r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(
Proc. nº 0000271-71.2010.8.11.0003 – Código 433622),
ajuizada contra os agravantes/embargados e outros pelo Banco do Brasil S.A., processualmente sucedido, em razão de cessão de crédito, pela Securitizadora/embargante, e, assim, deferir em parte o pedido de desconstituição de penhora “
on line
” de ativos financeiros formulado pelos executados/agravantes César e Liddy ao fundamento de impenhorabilidade da verba salarial (CPC, art. 833, IV), e por Lucas e Mirelle ao fundamento de inexistência de responsabilidade solidária, posto que somente assinaram o título exequendo, a saber, a
Cédula Rural Hipotecária nº 20/0124343-8
, na condição de garantidores hipotecários; o v. acórdão embargado ordenou “
imediata restituição dos valores excedentes aos 30% da verba salarial do executado/agravante César Augusto Burttet, e, com relação aos executados/agravantes Mirelle Burttet e Lucas Medeiros Burttet,
(declarou)
a limitação de sua responsabilidade ao valor da avaliação mercadológica do imóvel dado em hipoteca e
(
determinou)
a imediata desconstituição da penhora ‘
on line
’ de ativos financeiros realizada em seu desfavor, providenciando-se sua imediata restituição
” (cf. Id. nº 152350195).

A agravada/embargante afirma que o v. acórdão embargado padece de contradição porque “
reconhece a legalidade da complementação da penhora ‘on line’, mas determina seu levantamento
”, e aprofunda-se dizendo que “
inicialmente a decisão se fundamenta no sentido de que eventual insuficiência do valor do imóvel para cobrir o saldo exequendo não seria de responsabilidade dos garantidores
”, mas, em seguida, “
determina-se que devem ser obstadas novas penhoras enquanto não conhecido o valor mercadológico do bem
” (sic – cf. Id. nº 153227697 - Pág. 2/4).

Assevera que o acórdão “
reconheceu que a limitação da responsabilidade dos intervenientes garantes não se dá pela coisa em si, mas sim por seu valor – este desconhecido até o momento – e que seria possível e processualmente válida a complementação da garantia por meio da penhora online, mas, em contradição, determinou sua desconstituição enquanto não avaliado o imóvel
”, e argumenta que, “
se não há conhecimento sobre o valor de avaliação, de rigor seja mantido o bloqueio online até que se descarte a necessidade da complementação da verba para integral satisfação da dívida, sobretudo em uma Ação Executiva na qual os devedores adotam condutas com evidente intuito de frustrar a persecução do crédito, havendo o risco real de irrecuperabilidade dos valores constritos
” (sic – cf. Id. nº 153227697 - Pág. 4).

Sustenta que “
inexiste qualquer espécie de certeza em relação à garantia ofertada pelos garantes, sendo certo que já se tem conhecimento de que não foi dada a integralidade do bem em garantia, de modo que seria no mínimo prematura a conclusão que seria ‘desnecessária’ a penhora online em uma execução que já ultrapassa a quantia de cinco milhões de reais
” (sic – cf. Id. nº 153227697 - Pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes “
para eliminar a contradição incorrida
” e modificar o v. acórdão embargado “
para que seja mantida a penhora online, em caráter de complementação da garantia hipotecária, até que se tenha conhecimento do valor atualizado de avaliação do bem
” (sic – cf. Id. nº 153227697 - Pág. 7).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 154314662).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nos pontos relevantes à solução da controvérsia recursal, relacionada à existência ou não de contradição quanto à desconstituição da penhora “
on line
” de ativos financeiros de Lucas e Mirelle Burttet, relembro que, após retrospectiva fática do processamento do feito em Primeiro Grau, o v. acórdão embargado deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos executados César, Liddy, Lucas e Mirelle Burttet sob os seguintes fundamentos:

“Já no tocante ao pedido de “
limitação de responsabilidade dos garantidores hipotecários
”, formulado pelos executados/agravantes Lucas e Mirelle Burttet, verifica-se que,
ao contrário das juras feitas em Primeiro Grau pela exequente/agravada de que, “
consciente e voluntariamente
(figuraram)
no contrato na posição de garantidores do crédito
”
,
o título exequendo
, a saber, a Cédula Rural Hipotecária nº 20/0124343-8, emitida em favor do Banco do Brasil por Lizaine Bastos Medeiros Burttet,
mostra claramente que Lucas e Mirelle apenas anuíram à constituição de hipoteca sobre o imóvel matriculado sob o nº 11.494 perante o SRI da Comarca de Jaciara/MT
(cf. Id. nº 80405847 dos autos de origem),
ou seja, não se responsabilizaram, de forma autônoma e/ou solidária, pela satisfação da dívida exequenda
.

Deste modo, afigura-se inservível para justificar a constrição “
on line
” do patrimônio de Lucas e Mirelle a simples afirmação, feita pela exequente/agravada tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau, de que “
a despeito da evidente posição de interveniente hipotecante, é necessária uma interpretação dos contratos e da lei de uma forma que prestigie a efetividade das medidas, e não uma burocratização desnecessária dos procedimentos em detrimento dos reais interesses das partes ao celebrarem contratos
” (sic – cf. Id. nº 83080164 - Pág. 4/6 dos autos de origem e Id. nº 139730684 - Pág. 9 dos presentes autos recursais).

Afinal, se a vontade das partes realmente fosse de vincular todo o patrimônio de Lucas e Mirelle Burttet à dívida exequenda, não figurariam como intervenientes hipotecantes, mas como avalistas da Cédula Rural Hipotecária nº 20/0124343-8
, até porque, aliás, essa garantia fidejussória autônoma e solidária foi prestada por outros cinco integrantes da mesma família, a saber, César Augusto Burttet, Eneide Luci Burttet, Alzino Arnaldo Burttet, Liddy Zimmermann Burttet e Jorge Luis Burttet (cf. Id. nº 80405847 - Pág. 6/7 dos autos de origem).

A propósito da limitação da responsabilidade dos anuentes à constituição da garantia hipotecária, já decidiu esta eg. Corte de Justiça: (...)

A questão, porém, é mais complexa que isso.

Em um primeiro ângulo de análise, verifica-se que o imóvel dado em garantia hipotecária, denominado “
Fazenda Campeã IV
”, com área total de 273,96 hectares, matriculado sob o nº 11.494 perante o SRI de Jaciara/MT, foi penhorado nos idos de dezembro/2014, há quase oito anos (cf. Id. nº 79766685 - Pág. 235 dos autos de origem); a penhora foi averbada na respectiva matrícula, mas até hoje não aportou aos autos qualquer informação acerca da avaliação do bem, senão os repetidos imploros de que essa fosse realizada, pleitos registrados até 18/06/2019, quando então, dizendo fazê-lo “
diante da inércia dos executados
”, o credor passou a requestar penhora “
on line
” de ativos financeiros em nome deles (cf. Id. nº 79764931 - Pág. 54 dos autos de origem).

Como bem apontado pela MMª. Juíza, o valor exequendo, atualizado até outubro/2021, já ultrapassa R$ 5 milhões, daí a “
necessidade de complementação da penhora
”, medida com a qual os executados/agravantes concordam expressamente, ressalvando, porém, a “
limitação da responsabilidade dos garantidores hipotecários
” Lucas e Mirelle Burttet (cf. Id. nº 135527182 - Pág. 4/6).

Ora, ainda nesse primeiro ângulo, tem-se que, se os próprios recorrentes se apoiam em precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça onde se diz que sua responsabilidade “
se restringe ao valor do imóvel garantidor, e não por toda a dívida
” (RAC nº 1004098-58.2019.8.11.0003) e que “
sua responsabilidade vai até o montante do débito apurado e garantido pelo bem indicado
” (RAC nº 1001887-15.2020.8.11.0003), é evidente que a falta de demonstração, ou, no mínimo, de afirmação razoável, do valor de avaliação do bem prejudica sobremaneira a pretendida limitação dessa responsabilidade, especialmente se a medida é arguida para obstar a penhora de outros bens pertencentes aos garantidores hipotecários, notadamente valores depositados em contas bancárias ou de investimentos.

Isso porque a consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, é relativa a ordem preferencial de penhora do art. 835 do CPC, inclusive no tocante ao seu §3º, que dispõe que, “
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
”, devendo ser afastada a regra caso o bem dado em garantia real seja “
impróprio ou insuficiente para satisfação do crédito da parte exequente
”.

A propósito: (...)

Arrematando essa abordagem de análise, embora se admita, de um lado, que Lucas e Mirelle Burttet não são devedores solidários dos demais executados e não devem responder pela integralidade da dívida exequenda
, e, lado outro, que sua responsabilidade deve ser limitada
ao valor
do bem dado em garantia hipotecária – frise-se bem que a limitação se dá em razão do seu valor, e não da coisa em si –,
não é possível, pelo menos não sem antes conhecer a avaliação mercadológica da “
Fazenda Campeã IV
”, dizer que a penhora “
on line
” de pouco mais de R$ 1,1 milhão em dinheiro e investimentos financeiros de Lucas Burttet extrapola sua quota de responsabilidade pela dívida exequenda
.

Já no segundo um enfoque, que inclusive parece-me mais acertado e ponderado à luz dos princípios que norteiam o processo executivo, especialmente o da menor onerosidade, deve-se pontuar que
a constrição “
on line
” de bens fungíveis virtuais não se deu em substituição à penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, mas em verdadeira complementação a esta, pois não houve desconstituição da penhora da “
Fazenda Campeã IV
”, perfectibilizada ainda nos idos de 2014, e que ainda se mantém hígida
.

E,
se a responsabilidade do garantidor hipotecário é limitada ao valor do imóvel dado em garantia real, é evidente que a insuficiência deste para satisfação da integralidade da dívida exequenda não lhes diz respeito
; trata-se de questão de responsabilidade dos devedores principais e solidários, pois estes sim deverão suportar os reflexos da eventual necessidade de reforço de penhora.

Exatamente nesse sentido é o precedente jurisprudencial desta eg. Corte já citado, onde, em alusão ao garantidor hipotecário, ponderou-se que “
não se trata de devedor solidário
” e que “
sua responsabilidade vai até o montante do débito apurado e garantido pelo bem indicado
”, admitiu-se que, “
se persistirem valores outros, responderão o devedor principal e outros coobrigados solidários
”, e concluiu-se “
correta a decisão de primeiro grau que, fazendo suas razões de decidir, registra a permanência do interveniente garantidor no processo de execução tão somente até o valor do bem de sua propriedade que deu em garantia real
” (RAC nº 1001887-15.2020.8.11.0003).

Assim,
inobstante a falta de avaliação do imóvel dado em garantia real, enquanto mantida a constrição desse bem, deve ser impedida a penhora de bens pertencentes aos garantidores hipotecários e desconstituído o bloqueio “
on line
” de seus ativos financeiros via SISBAJUD
, e,
enquanto não conhecido o valor de avaliação mercadológica da “
Fazenda Campeã IV
”, ao qual limitada a responsabilidade de Lucas e Mirelle Burttet, devem ser obstadas novas ordens constritivas em seu detrimento
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a imediata restituição dos valores excedentes aos 30% da verba salarial do executado/agravante César Augusto Burttet, e, com relação aos executados/agravantes Mirelle Burttet e Lucas Medeiros Burttet, declarar a limitação de sua responsabilidade ao valor da avaliação mercadológica do imóvel dado em hipoteca e ordenar a imediata desconstituição da penhora “
on line
” de ativos financeiros realizada em seu desfavor, providenciando-se sua imediata restituição” (
grifei
e
destaquei
nos trechos mais relevantes).

Sem delongas, não se verifica a contradição alegada, mas má-compreensão do verdadeiramente decidido pelo v. acórdão embargado.

Talvez – admito – a melhor explicação das razões de decidir pudesse ter impedido a oposição dos declaratórios sob essa fundamentação, motivo pelo qual passo a explicitar, em outras palavras, a conclusão decisória e o porquê do entendimento esposado no aresto.

Ao contrário do que parece ter entendido a embargante, o v. acórdão embargado não admitiu “
a legalidade da complementação da penhora ‘on line’
”.

Na verdade, admitiu, primeiro, que Lucas e Mirelle Burttet
não se responsabilizaram, de forma autônoma e/ou solidária
, pelo adimplemento da Cédula Rural Hipotecária nº 20/0124343-8, pois apenas anuíram à constituição de hipoteca sobre a “
Fazenda Campeã IV
”, e que, como não são devedores, mas meros garantidores hipotecários, não devem sofrer qualquer medida constritiva ou coercitiva devotada à satisfação da dívida exequenda que extrapole o valor do bem imóvel dado em garantia.

Subsidiariamente a esse ponto aspecto, o acórdão embargado admitiu que, sem a avaliação
mercadológica da “
Fazenda Campeã IV
”, não se poderia afirmar a ilegalidade da penhora “
on line
” de pouco mais de R$ 1,1 milhão em dinheiro e investimentos financeiros de Lucas Burttet, pelo menos não ao fundamento de extrapolação dos limites da responsabilidade do garantidor hipotecário. Em outras palavras, admitiu que a penhora “
on line
” dos R$ 1,1 milhão penhorados não é necessariamente ilegal porque não se sabe quanto vale o imóvel dado em garantia hipotecária.

Em segundo lugar, e frisando bem tratar-se de nuance de sobranceira relevância que, inclusive à luz do princípio da menor onerosidade, suplantaria aquele primeiro aspecto, o v. acórdão embargado admitiu que, como Lucas e Mirelle Burttet são meros garantidores hipotecários e o imóvel dado em garantia já foi objeto de penhora, não poderiam suportar a constrição judicial da “
Fazenda Campeã IV
” e,
concomitante e cumulativamente
, a penhora “
on line
” de ativos financeiros de sua titularidade.

E, como reforço argumentativo, pontuou que os garantidores hipotecários nada têm a ver com o fato de o imóvel ser ou não suficiente para satisfação da dívida exequenda, e que, acaso fosse constatada, os ônus dessa insuficiência deveriam ser suportados exclusivamente pelos devedores principais e solidários, e contra eles, somente contra eles, poderia ser pleiteado eventual reforço de penhora.

Em outras palavras, o acórdão admitiu que, embora não se possa afirmar a ilegalidade da penhora dos R$ 1,1 milhão em ativos financeiros por extrapolação dos limites da responsabilidade dos garantidores hipotecários, pode-se afirmar, com convicção, a ilegalidade dessa constrição “
on line
” em caráter concomitante e concorrente à penhora do próprio imóvel, daí a conclusão de que, enquanto não houver avaliação da “
Fazenda Campeã IV
” e enquanto esse imóvel permanecer penhorado, não podem os garantidores hipotecários Lucas e Mirelle Burttet sofrer outras medidas constritivas e/ou coercitivas para satisfação da dívida exequenda.

Assim, não se verifica a alegada contradição do v. acórdão embargado.

Apenas para esgotar a matéria mediante enfrentamento expresso do argumento vertido nos declaratórios de que “
se não há conhecimento sobre o valor de avaliação, de rigor seja mantido o bloqueio online até que se descarte a necessidade da complementação da verba para integral satisfação da dívida
”, repito que os garantidores hipotecários nada têm a ver com eventual insuficiência do imóvel para satisfação da dívida exequenda, e que, se necessário for, toda e qualquer medida de complementação de penhora deverá ser suportada pelos devedores principais e solidários.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023